Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703375-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELEN CAROLINA FERREIRA PEREIRA - ME AGRAVADO: ALESSANDRA SOUZA RICARDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELEN CAROLINA FERREIRA PEREIRA - ME contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, Processo no 0728263-36.2017.8.07.0001, proposta em seu desfavor por ALESSANDRA SOUZA RICARDO, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 14202018), a agravante afirma, em síntese, que faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, pois não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais para defender-se, em especial quanto ao pagamento dos honorários periciais. Diz que, por se tratar de empresa individual, o seu patrimônio se confunde com o da pessoa física e que, apesar das provas carreadas aos autos, o pedido de gratuidade foi indeferido pelo Juízo a quo. Aduz que a decisão agravada fere princípios constitucionais e está desprovida de qualquer fundamento de razoabilidade, sendo manifestamente abusiva, configurando óbice para que a agravante possa exercer livremente o seu direito de defesa. Requer, ao final, a concessão do pedido liminar e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Brevemente relatados, decido. A questão em análise cinge-se a averiguar o direito à gratuidade de justiça da agravante, pessoa jurídica. O artigo 98, caput, do Código de Processo Civil estabelece que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. As disposições do Código de Processo Civil, quanto à gratuidade da justiça devem ser interpretadas de acordo com a determinação constitucional constante do artigo 5o, inciso LXXIV. Assim, o ônus da prova da insuficiência de recursos, a fim de garantir os benefícios da gratuidade de justiça, incumbe à parte interessada. No caso das pessoas jurídicas é necessária prova inequívoca de sua situação financeira, pois o artigo 99, §3o do Código de Processo Civil, estabelece que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos financeiros se dará apenas em relação às pessoas físicas. Ou seja, o deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas dependerá de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Na esteira desse entendimento, a jurisprudência desta Corte segue reiterados pronunciamentos do C. STJ acerca da matéria, como aqueles que podem ser conferidos a seguir: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOAJURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1619682 / RO 2016/0212175-2.Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017.). PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DE PROVAR QUE NÃO DISPÕE DE RECURSOS SUFICIENTES. 1. Trata-se de Agravo Regimental contra decisão da Presidência do STJ, que indeferiu o processamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, o qual, por sua vez, fora apresentado após julgamento monocrático no sentido da deserção dos Embargos de Divergência. 2. A parte não impugnou o fundamento de que "a Corte Especial deste STJ, conforme interpretação conferida ao art. 476 do CPC, decidiu que, dada a natureza preventiva do incidente de uniformização de jurisprudência, este deve ser suscitado em momento anterior ao julgamento do recurso, pois não se admite a sua utilização como novo instrumento recursal" (fl. 435). Desse modo, incide o disposto na Súmula 182/STJ. 3. A jurisprudência da Corte Especial do STJ é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, tem o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para arcar com as custas judiciais como condição para que possa obter o benefício da gratuidade da justiça. (AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 518.908/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 2/2/2015; AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 23/11/2010). 4. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. AgRg nos EAg 1242728 / PR. 2009/0201634-2. Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN. CORTE ESPECIAL. Julgado em: 02/03/2016. DJe 20/06/2016. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA DA MISERABILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 7/STJ. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual revela-se inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do STF (art. 102, III, da Carta Magna). 2. A tese veiculada aos artigos apontados como violados no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e embora opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão porventura existente, não foi indicada a contrariedade ao art. 535 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 211/STJ. 3. É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedentes. 4. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido. AgRg no AREsp 642623 / PR. 2014/0323427-8. Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. TERCEIRA TURMA. Julgado em: 20/10/2015.DJe 27/10/2015. No caso vertente, observa-se que os documentos que instruem o presente recurso não são suficientes para demonstrar que a agravante não possui condições de arcar com os custos do processo. Não obstante a agravante tenha apresentado extratos bancários referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, apenas por estes documentos não é possível inferir a hipossuficiência da pessoa jurídica, uma vez que os documentos referem-se à pessoa física. In casu, considerando os documentos juntados aos autos, não restou comprovado que a agravante necessita do benefício da gratuidade de justiça, de modo que, não há elemento novo capaz de demover o juízo de valor realizado pelo Magistrado de origem. Verifica-se, ainda, que a agravante, apesar de ser uma microempresa, realiza serviços de valores elevados, como no caso do processo principal, que envolve tratamento estético realizado com equipamento de alto custo, cujo pacote com três sessões no ano de 2015 foi ofertado pelo valor de R$699,00. Assim, conquanto a agravante afirme que não possui condições de arcar com o pagamento dos encargos processuais, tal alegação não é o suficiente para autorizar a concessão do benefício diante dos documentos que constam dos autos, mormente pelo fato de que, a gratuidade de justiça para a pessoa jurídica deve ser deferida apenas em casos excepcionais, diante da comprovada impossibilidade de efetuar o pagamento das despesas processuais, o que não se verifica no presente caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravante para que, no prazo de 15 dias, promova o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção. Efetuado o preparo, intime-se a agravada para que, querendo, no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem informando o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator